Tribunal: TJPA
Processo: 0022875-60.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022875-60.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE, ESPOLIO DE HERACLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE E ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE
em desfavor do acórdão proferido por este Relator, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento.

Inconformado, o agravante alega, inicialmente, que este nobre Desembargador Relator Dr. Luiz Neto se declare impedido, pôs atuou como advogado indiretamente dos agravantes, inclusive em ações no Escritório Ademar Kato onde realizou alguns trabalhos em defesa dos mesmos, em especial ao processo de nº 13/12/02, Siscom 2002121131-0, datado de 2002, que foi movido pelo Sr. Camilo Uliana em desfavor do Espolio e Paulo Marcelo, ambos agravantes.

Aduz que não foi relatado no referido julgado, é que eram testemunhas do próprio ora agravante, ou seja, testemunhas do próprio Espólio e do Sr. Paulo Marcelo Cavalcante, ora agravantes, e que foram dispensadas, às fls. 334 dos autos, a teor do que dispõe o art. 370, caput e Parágrafo Único do CPC (art. 130 do CPC/73), sendo que ainda houve várias audiências de instrução e julgamento, às fls. 302, 305, 332 dos autos.

Pontua que não se pode aqui argumentar em cerceamento de defesa, se todas as fases de produção de provas e defesas foram respeitadas pelo Juiz de piso.

Assevera que o magistrado
a quo
tem a faculdade de poder julgar de acordo com seu convencimento, conforme inteligência do caput do art. 370 do CPC/2015, não estando o mesmo obrigado a atender tudo e qualquer pedido que a defesa requeira, já que muitas das vezes são de caráter meramente protelatórios, e com intuito de gerar “tumulto ao processo”.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e totalmente provido o presente agravo interno, com o fim de restabelecer o estado anterior ao julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões id. 5218533.

É o suficiente relatório.

VOTO

Ao compulsar os autos, verifico que a medida recursal não merece conhecimento, diante da ausência de preenchimento de pressuposto processual, pelo que não foi satisfeito o previsto no art. 1.021,
caput
, do CPC:

"Art. 1.021. Contra
decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."

A respeito, assim determina o art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará de 2021:

"Art. 289. Da
decisão monocrática proferida pelo relator
em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias."

Infere-se dos referidos dispositivos que não se admite a interposição de agravo interno
contra acórdão de órgão colegiado
, como pretende o ora agravante.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui erro grosseiro e inescusável a interposição de agravo interno em desafio à acórdão, proferido por órgão colegiado.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUALCIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.021 DO CPC2015. DECISÃO MANTIDA
. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão. 2.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 do CPC2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. 3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt no AREsp 488.243MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09052017, DJe 12052017) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil2015 e 258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso 3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa.

(AgInt no AgInt no AREsp 180.510RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06042017, DJe 19042017) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO INESCUSÁVEL
. 1. Nos termos dos arts. 1.021 do CPC2015 e 259 do RISTJ, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática. Não há previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando, portanto, erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1548821DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21022017, DJe 24022017) [grifou-se]

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do NCPC,
não conheço do recurso, por ser incabível na espécie
.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/08/2023